Tribunal: TJMT
Processo: 1009182-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009182-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO CARLOS HIDALGO THOME - CPF: 068.114.198-06 (ADVOGADO), VOLNEI LUIS DREBES - CPF: 482.724.180-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IRIO BRAZ BRUN - CPF: 189.811.430-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009182-78.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: IRIO BRAZ BRUN

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS – CAPITALIZAÇÃO – INVIABILIDADE – MATÉRIA NÃO CONSIDERADA DE ORDEM PÚBLICA – SÚMULA 381 DO STJ - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CANCELAMENTO DE LEILÃO E APRESENTAÇÃO DE PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO – PERDA DO OBJETO – PEDIDOS ACOLHIDOS EM DECISÃO ULTERIOR -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

A Exceção de Pré-Executividade se destina apenas à análise de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício e que não dependam de dilação probatória (Tema 108 do STJ). Trata-se de via inadequada para pleitear a revisão de cláusulas contratuais.

Consideram-se prejudicados os pedidos já acolhidos na primeira instância em decisão ulterior.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009182-78.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: IRIO BRAZ BRUN

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1009182-78.2021.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

O agravante alega que é fiador de Volvei Luiz Drebes no contrato firmado com o agravado em 1994.

Aduz que essa avença é nula de pleno direito, pois os juros remuneratórios foram fixados em 4,10%, mas capitalizados mensalmente. Esclarece que “
na data da assinatura do contrato (em 16.09.1994) ainda não existia autorização para capitalização de juros nessa espécie contratual, o que só ocorreu com a introdução ao mundo jurídico do artigo 5o da MP n. 1.963-17, de 30.03.2000
”.

Argumenta que se trata de nulidade expressamente estabelecida em Lei, portanto de ordem pública (artigos 4o e 11 do Decreto n. 22.626/1933).

Diz que o negócio jurídico é nulo por força dos artigos 146 e 145, inciso V, do CC/1916.

Sustenta que “
não é necessária a invalidação de todo o contrato, mas apenas da parte que fez incidir a capitalização proibida pelo artigo 4o do Decreto n. 22.626/33
”.

Argui que foi determinado o prosseguimento do feito com a praça designada para 1o de junho de 2021, sem que se saiba o atual valor da dívida.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 88760967).

Contraminuta apresentada (id n 91829953.).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009182-78.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: IRIO BRAZ BRUN

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra o
decisum
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, proferido com o seguinte teor:

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é admissível à objeção na execução para discutir questões de ordem pública, como os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade desde que não demandem dilação probatória.

Sustenta a parte executada a existência de nulidade em cláusula contratual de capitalização de juros, pugnando pela revisão do contrato objeto da execução.

Contudo, a matéria suscitada, não ostenta natureza de ordem pública, bem como tratando-se de verdadeiro pedido revisional, permitiria aos litigantes ampla dilação probatória o que não se adequa a seara da objeção a não executividade.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

(...)

Ressalta-se que, em objeção à executividade somente deve arguir matérias que podem ser comprovadas de plano. Tal discussão tem espaço próprio a ser efetivada em sede de embargos do devedor e/ou ação revisional, com extenso debate a respeito do assunto, havendo dilação probatória ampla, sem reservas de provas”.
(Id 88597465)

O agravante pretende na Exceção de Pré
-
Executividade a revisão de encargo contratual (capitalização de juros), o que é vedado nessa via,
destinada tão somente à análise de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício e que não dependam de dilação probatória (Tema repetitivo n. 108 do STJ).

Ademais, como já sumulado pelo STJ (Súm. 381), nos contratos bancários o julgador é impedido de conhecer de ofício eventual abuso das cláusulas, o que reforça a inviabilidade dessa apreciação em Exceção de Pré-Executividade.

Assim, o agravante deveria ter ingressado com a medida apropriada.

No id n. 88875973, informou ter realizado depósito judicial suficiente para liquidar a dívida, e, portanto, requereu naquele juízo a extinção da Execução e que se ordenasse o levantamento da penhora averbada em seu imóvel.

Foram, então, canceladas as hastas públicas de 01/06/2021 e 08/06/2021, e determinada a intimação do exequente, ora agravado, para se manifestar sobre os valores depositados ou, em caso de discordância, anexar a planilha detalhada e atualizada da dívida.

À vista do exposto, ficam prejudicados os pedidos de nulidade do Leilão e de apresentação de cálculos atualizados do débito, pois já acolhidos na primeira instância em decisão ulterior.

Pelo exposto, conheço em parte o Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021